Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. CRITÉRIOS COMPATÍVEIS COM A REALIDADE DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES PRIORITÁRIOS DAS CRIANÇAS. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão que, com cautela e os olhos postos nos interesses prioritários das crianças, estabelece regime provisório de convivência entre pai e filhos em consonância com a realidade probatória dos autos.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.